Tribunal: TJES
Processo: 5003238-11.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2022-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003238-11.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ANDRE CESAR DE JESUS CASTRO
AGRAVADO: WAGNER SANDRE DE OLIVEIRA - ME
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5003238-11.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANDRE CESAR DE JESUS CASTRO

Advogado do(a) AGRAVANTE: LUCAS CARDOSO MAIA - ES21163
AGRAVADO: WAGNER SANDRE DE OLIVEIRA - ME

Advogados do(a) AGRAVADO: ARETUSA POLLIANNA ARAUJO - ES10163, MAYRA REGETZ MONTEIRO - ES17596

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por Wagner Sandré de Olivieira contra o acórdão (id. 2284330) proferido por esta Colenda Primeira Câmara Cível que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo embargado em face da decisão proferida pelo MM. Juiz da 3ª Vara de Civil da Serra, que acolheu, em parte, a exceção de pré-executividade.

Em suas razões recursais (ID nº 2464254), o embargante sustentou,
em síntese, (i) omissão quanto a matéria de ordem pública a ser apreciada de ofício, ainda que não sustentada pelas partes, qual seja, o imóvel penhorado tratar se de bem de família e, portanto, impenhorável, conforme entendimento jurisprudencial; (ii) prequestionamento do artigo 93, IX da Constituição Federal, com base no artigo 1.025 do Código de Processo Civil.

É o breve relatório.

Peço dia para Julgamento.

Vitória, ES, 03 de junho de 2022.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5003238-11.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANDRE CESAR DE JESUS CASTRO

Advogado do(a) AGRAVANTE: LUCAS CARDOSO MAIA - ES21163
AGRAVADO: WAGNER SANDRE DE OLIVEIRA - ME

Advogados do(a) AGRAVADO: ARETUSA POLLIANNA ARAUJO - ES10163, MAYRA REGETZ MONTEIRO - ES17596

VOTO

Acerca do recurso de Embargos de Declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade ou contradição.

Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas, repita-se, esclarecer ou afastar eventuais contradições ou omissões existentes.

Tal conclusão é facilmente alcançada com a simples leitura da norma que prevê as suas hipóteses de cabimento, art. 1.022, do CPC,
in verbis
:

“Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.
”

Neste sentido ensinam Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero:

“
Nada obstante o recurso de embargos de declaração vise apenas ao aperfeiçoamento da decisão judicial, patrocinando aclareamento de obscuridade, desfazimento de contradição e supressão de omissão, não se prestando, como regra, à obtenção de modificação do julgado, pode ocorrer de o acolhimento dos embargos declaratórios provocar uma alteração na substância da decisão embargada. (...) Observe-se que o embargante não pretende diretamente a rediscussão da causa e conseguinte modificação no entendimento exposto pelo órgão jurisdicional na decisão com a interposição de embargos declaratórios com efeitos infringentes. O que pretende é o aclareamento da obscuridade, o desfazimento da contradição e a supressão da omissão, que, indiretamente, acabam por modificar o julgado.” (MARINONI, Luiz Guilherme. MITIDIERO, Daniel. Código de Processo Civil: comentado artigo por artigo. 4. ed. rev. Atual. e ampl. - São Paulo. Editora Revista dos Tribunais, 2012.)

Na mesma esteira de raciocínio se apresenta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“
Não pode ser aberto espaço em sede de embargos de declaração para que o julgamento do acórdão tenha seus fundamentos e conclusões revisitados, a fim de se adotar o desejado pelo embargante. Se assim for procedido, o que não se admite, estar-se-ia rejulgando a causa ou o recurso. 2. A função dos embargos declaratórios é, apenas, integrativa. Excepcionalmente, pode ter efeitos modificativos quando situação peculiar de erro na aplicação do direito for constatada. 3. Razões de decidir não podem ser alteradas por embargos de declaração. 4. Se o acórdão, na visão da parte, violou a Constituição, deve ser atacado pelo recurso específico. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no MS: 10379 DF 2005/0015913-3, Relator: Ministro JOSÉ DELGADO, Data de Julgamento: 11/10/2006, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJ 06.11.2006 p. 290)”

Fixadas tais premissas, tenho que o presente recurso não merece provimento, posto que as alegações do embargante não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento.

O r. acórdão deu provimento ao recurso do embargado sob o fundamento de que o agravado, ora embargante, não possui legitimidade para opor exceção de
pré-executividade arguindo a nulidade da penhora ao fundamento de que o imóvel afetado pertence à sua ex-convivente, eis que ninguém pode pleitear em nome próprio direito alheio, exceto quando autorizado pelo ordenamento jurídico, vejamos:

Senhor Presidente. A exceção de pré-executividade só é cabível em hipóteses excepcionais, quando verificada a existência de vícios formais do título executivo ou quando ausentes as condições da ação, ou seja, questões de ordem pública, cognoscíveis de ofício, e que não demandem dilação probatória.

Na hipótese, o agravado opôs exceção de pré-executividade que foi acolhida em parte para desconstituir a penhora do imóvel localizado na Avenida Central, nº 125, Colina de

Laranjeiras, casa 50, Residencial Recanto da Serra, Serra - ES, ao fundamento de que este

pertence à sua ex-convivente, a Sra. Tatiany Silva Ronceti.

Todavia, nos termos do que dispõe o art. 18 do CPC, o agravado não tem legitimidade para, em nome próprio, arguir a nulidade da penhora ao fundamento de que o imóvel é de propriedade de terceiro.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial (...)

Assim, pretendendo a desconstituição da penhora, deve, Tatiany Silva Ronceti, ajuizar embargos de terceiro para tal fim.

Assim, verifica-se que houve o reconhecimento de questão prévia e prejudicial ao mérito, qual seja, a ilegitimidade da parte para opor exceção de pré-executividade arguindo a nulidade da penhora.

Portanto, ainda que seja relevante a argumentação apresentada pelo embargante de se tratar de bem de família, a legitimidade, como condição da ação, precede a análise meritória, ainda que o mérito se fundamente em matéria de ordem pública.

Por fim, q
uanto ao artigo constitucional indicado pelo embargante, em suposta violação ao ordenamento jurídico, trata-se claramente de prequestionamento numérico, cujo entendimento do C. STJ é no sentido de que tal pretensão não tem nos aclaratórios a via adequada,
in verbis
:

Ademais, os embargos de declaração opostos contra o acórdão recorrido buscavam o prequestionamento numérico e o rejulgamento da causa à luz dos argumentos da parte, pretensões para as quais não se presta a via integrativa eleita. Precedentes. (AgInt no REsp 1363909/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/10/2021, DJe 28/10/2021)

Destaca-se que o C. STJ é claro ao reafirmar que
os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, contradição e ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para sua revisão no caso de mero inconformismo da parte.
(EDcl nos EDcl no AREsp 1036564/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 26/09/2018).

Portanto, o
natural inconformismo do embargante não tem o condão e tampouco serve de fundamento para autorizar o manejo dos presentes aclaratórios, eis que, repita-se, não se presta a rediscutir a matéria decidida ou conferir desfecho diverso daquele expressamente determinado e motivado pelo julgador.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Deixo, por ora, de impor ao embargante a multa prevista no artigo 81 e/ou do artigo 1.026, §2º, ambos do Código de Processo Civil, por ainda se enquadrar no exercício regular do direito de recorrer.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.022, CPC. HIPÓTESES DE CABIMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRÉQUESTIONAMENTO NUMÉRICO. MERO INCONFORMISMO. VIA ELEITA INADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO. 1.
Acerca do recurso de Embargos de Declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade ou contradição.
2.
Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas, repita-se, esclarecer ou afastar eventuais contradições ou omissões existentes.
3.
O r. acórdão deu provimento ao recurso do embargado sob o fundamento de que o agravado, ora embargante, não possui legitimidade para opor exceção de
pré-executividade arguindo a nulidade da penhora ao fundamento de que o imóvel afetado pertence à sua ex-convivente, eis que ninguém pode pleitear em nome próprio direito alheio, exceto quando autorizado pelo ordenamento jurídico.
4.
Assim, verifica-se que houve o reconhecimento de questão prévia e prejudicial ao mérito, qual seja, a ilegitimidade da parte para opor exceção de pré-executividade arguindo a nulidade da penhora.
Portanto, ainda que seja relevante a argumentação apresentada pelo embargante de se tratar de bem de família, a legitimidade, como condição da ação, precede a análise meritória, ainda que o mérito se fundamente em matéria de ordem pública.
5.
Destaca-se que o C. STJ é claro ao reafirmar que
os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, contradição e ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para sua revisão no caso de mero inconformismo da parte.
(EDcl nos EDcl no AREsp 1036564/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 26/09/2018).
6.
Quanto aos artigos constitucionais e infraconstitucionais indicados pelo segundo embargante, em suposta violação ao ordenamento jurídico, trata-se claramente de prequestionamento numérico, cujo entendimento do C. STJ é no sentido de que tal pretensão não tem nos aclaratórios a via adequada, in verbis: Ademais, os embargos de declaração opostos contra o acórdão recorrido buscavam o prequestionamento numérico e o rejulgamento da causa à luz dos argumentos da parte, pretensões para as quais não se presta a via integrativa eleita. Precedentes. (AgInt no REsp 1363909/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/10/2021, DJe 28/10/2021).
7.
Embargos de Declaração conhecido e rejeitado.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.